Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-17.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Impugnação ao teor da sentença – Presença dos requisitos legais.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução de valores abatidos –

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Impugnação ao teor da sentença – Presença dos requisitos legais.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado – Contrato com assinatura falsificada – Prova nesse sentido, sem insurgência da parte – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução de valores abatidos – Indenização por dano moral não devida – Autor que recebeu o dinheiro e não demonstrou pretender restituí-lo para o Banco – Recurso da ré parcialmente provido, na parte conhecida, com determinação, conhecido e desprovido o adesivo.